Tribunal: TJDFT
Processo: 0011969-39.2016.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0011969-39.2016.8.07.0015 RECORRENTE: VALMIR ANTONIO AMARAL, ESAVE MIDIA LTDA, BRASLOC - BRASILIA LOCADORA LTDA - ME, ANA AMANCIA DO AMARAL, MASSA FALIDA DA EMPRESA SANTO ANTONIO TRANSPORTE E TURISMO LTDA RECORRIDO: ANA AMANCIA DO AMARAL, ESAVE LOCADORA LTDA - EPP, ESAVE MOTOCICLETAS E NAUTICA LTDA, ESAVE VEICULOS LTDA, MARIA LUCIA ARANTES, RAPIDO VENEZA LTDA, TRANSPORTES CIDADE BRASILIA LTDA, VILMA AMANCIA DO AMARAL, MASSA FALIDA DA EMPRESA SANTO ANTONIO TRANSPORTE E TURISMO LTDA, BRASLOC - BRASILIA LOCADORA LTDA - ME, ESAVE MIDIA LTDA, VALMIR ANTONIO AMARAL DESPACHO Expeça-se a certidão de objeto e pé requerida no ID no 59363562, observando-se as prescrições do artigo 84 do Provimento Geral da Corregedoria. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007